Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722908-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA BARBOSA MARTINS RECORRIDOS: CLEITON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, ROBSON DA SILVA GOMES, JUNOT RUELA PEREIRA, LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES, ANTÔNIO ELIAS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. CONCESSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO. CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS. MERCADO FOREX. OFERTA DE SOFTWARE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NULIDADE CONTRATUAL. OBJETO ILÍCITO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. VALOR DA CONDENAÇÃO. DESEMBOLSOS EM MOEDA NACIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os recorrentes captaram investimentos de pessoas dispostas a utilizar software por eles desenvolvido com a finalidade de gerar ganhos no mercado de moedas e câmbio, de forma que não podem atribuir a uma corretora estrangeira o ônus pelo descumprimento contratual ao qual deram ensejo, sendo legítima, portanto, a figuração da empresa e de seus dois sócios no polo passivo da demanda. 2. Conforme artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, a quem incumbe presidir o processo e averiguar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado. Nesse sentido, a prova documental foi reputada suficiente para lastrear o julgamento de mérito da demanda, sendo de pouca utilidade a oitiva dos autores ou de testemunhas eventuais acerca do inadimplemento dos contratos. Além disso, a expedição de carta rogatória com a finalidade de oficiar corretora sediada em Londres para obtenção de informações sobre o dinheiro investido pelos autores seria medida dispendiosa, protelatória e com resultado prático duvidoso diante das elevadas suspeitas de fraude. Arguição de cerceamento de defesa afastada. 3. O chamamento ao processo de sócio oculto para responder solidariamente pelas obrigações assumidas para com os autores encontra óbice na própria natureza consumerista da demanda, a teor dos artigos 13 e 88 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A relação de consumo restou caracterizada nos autos pois os autores realizaram aportes individuais com esteio em contratos de adesão de conteúdo duvidoso, que previram remuneração do capital em percentuais muito superiores aos regularmente praticados no mercado, com base em cálculos matemáticos realizados por software desenvolvido e ofertado pelos recorrentes, circunstâncias que denotam reduzida capacidade de análise crítica do investimento de risco, revelando, assim, sua vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 5. Ressai evidente do conjunto probatório a atuação temerária dos recorrentes como captadores de investimento no mercado Forex, não regulamentado no país, mediante promessa de elevado retorno financeiro em prazo reduzido, com base na utilização de software desenvolvido por um dos sócios da empresa e sua esposa, supostamente apto a gerenciar aplicações em moeda estrangeira conforme as oscilações das taxas de câmbio, seguida do ‘sumiço’ do dinheiro, atribuído à má gestão de empresa estrangeira e aos riscos inerentes ao negócio. As atividades desenvolvidas pelos recorrentes caracterizam pirâmide financeira, crime contra a economia popular, ensejando a declaração de nulidade dos contratos, nos moldes do artigo 166, inciso II, do Código Civil, e o retorno das partes ao estado anterior. 6. O valor da condenação deve se limitar ao montante efetivamente transferido pelos autores ao sócio administrador da empresa por ocasião da assinatura dos contratos. A suposta conversão em dólares dos valores transferidos não pode ser invocada para fixar o valor da condenação, sob pena de manter-se hígida cláusula de contrato declarado nulo e assegurar-se aos autores algum tipo de retorno financeiro do investimento fraudulento. Por conseguinte, também merece acolhida a pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais, mediante a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença verificada entre o valor da causa e o da condenação. 7. Satisfeitos os requisitos para a obtenção de gratuidade de justiça, merece reforma a sentença para fins de concessão do benefício com efeitos retroativos à data do requerimento. 8. Ainda que o magistrado de origem tenha delimitado de forma sucinta as razões de seu convencimento quanto à participação da segunda recorrente no esquema fraudulento, deve-se reconhecer que há lastro suficiente no conjunto probatório para sua responsabilização solidária pelos prejuízos ocasionados aos autores. 9. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 436, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque o julgador singular, ao julgar antecipadamente a lide mesmo havendo necessidade da produção de provas previamente requeridas, acabou por cercear seu direito de defesa; b) artigo 926 do CPC, pois a existência de decisão divergente no mesmo órgão julgador, eximindo-a de responsabilidade com o mesmo objeto de discussão, cria insegurança jurídica e se afasta da desejável uniformização da jurisprudência deste TJDFT. Em contrarrazões, JUNOT RUELA PEREIRA, LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES e ANTÔNIO ELIAS SILVA requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 369, e 436, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque a Corte Superior também entende que não “configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.162.687/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a tese de violação ao artigo 926 do CPC, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração acerca do citado preceito, que sequer foi cogitado nos embargos de declaração opostos. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.152.816/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Por fim, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015